Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE DECISÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA. APLICAÇÃO.
1. É incabível a interposição de agravo de instrumento quando, pelas circunstâncias processuais, ficar evidenciado que o recurso interposto buscou atacar, em verdade, a decisão anteriormente proferida e já preclusa.
2. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Precedentes deste e. TJDFT.
3. Agravo interno conhecido e não provido.